Tribunal: TJDFT
Processo: 0740783-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740783-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS MAX MAZZEI DE SOUZA IMPETRADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 31630446), com pedido de concessão de liminar, impetrado por CARLOS MAX MAZZEI DE SOUZA, que aponta possível ato coator perpetrado pela DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e pelo CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO. Com efeito, de acordo com o Regimento Interno deste e. Tribunal, a competência deste c. Conselho Especial para julgar esta ação constitucional está limitada nos seguintes termos: (...) Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; (...) Ademais, conforme consignado pela eminente Desembargadora Sandra De Santis, em sede de plantão judicial do recesso forense, “o fato de a Procuradoria Geral do Distrito Federal representar juridicamente órgãos da administração direta não atrai a competência do 2o Grau de Jurisdição” (ID 31766067). É que, como bem fundamentou Sua Excelência, “nos termos do art. 1o da Lei Complementar [Distrital n.] 395, de 31 de julho de 2001, a Procuradoria-Geral é órgão central do sistema jurídico do DF, “cabendo-lhe a representação judicial e a consultoria jurídica do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações””. Por conseguinte, aderindo integralmente aos fundamentos da eminente Desembargadora Plantonista, necessário se faz deixar bem vincado que “a atuação judicante representativa não torna a PGDF autoridade coatora e, portanto, legítima a figurar no polo passivo das demandas contra órgãos da administração direta e indireta do GDF”. Portanto, não se constata a competência deste c. Conselho para o julgamento de possível ato coator praticado pela aludida autoridade coatora e pelo Impetrado. Com isso, em razão do equívoco na distribuição do presente feito para este c. Conselho Especial, tendo em vista que o órgão competente para tal é uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, impende-se o declínio da competência, pois incide o art. 26, III, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC, c/c, art. 133, II, do Regimento Interno deste Tribunal, declino da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal e determino o retorno dos autos à Secretaria deste c. Conselho Especial e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente mandado de segurança seja redistribuído, imediatamente, para um destes Órgãos da primeira instância, nos termos da fundamentação supra. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022 16:56:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador